Tribunal: TJES
Processo: 0006825-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006825-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico mantido.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018) (...). (AgRg no HC n. 848.374/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

3. A locação de imóvel em local de intenso tráfico, a apreensão de grande quantidade de drogas (128 buchas de “maconha”, 429 pinos de “cocaína”, 373 pedras de “crack”, 4 papelotes de “cocaína”), de munições, balança de precisão e capa de colete balístico em seu interior, revelam o
animus
associativo de seus integrantes.

4. Mantida, portanto, a condenação do recorrente quanto ao delito sediado no art. 35 da Lei 11.343/06, o que elide a possibilidade da aplicação do redutor do tráfico, consoante farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras dos artigos 33,
caput
, c/c 40, VI, e 35, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 1.000 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente quanto ao delito sediado no artigo 35 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras dos artigos 33,
caput
, c/c 40, VI, e 35, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 1.000 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente quanto ao delito sediado no artigo 35 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que (...) “no dia 02/08/2022, na Rua do Trailler, conhecida como "paredão", face ao intenso tráfico de drogas e confrontos entre facções rivais, pela disputa do local, os Denunciados MARLEY MIRANDA DOS SANTOS e VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA, juntamente com o adolescente Bryam Venâncio Schultz, de 17 anos de idade, e mais outras pessoas, que não foram identificados nos autos, estavam associados com o firme propósito de vender drogas ilícitas, tanto é que mantinham em depósito para venda, em uma residência localizada Rua Rio de Janeiro, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra, grande quantidade de drogas, bem como guardavam várias munições de diversos calibres, conforme o AUTO DE APREENSÃO (...).”

Diante de tal fato, o ora recorrente e o corréu foram denunciados pela prática dos crimes contidos nos artigos 33, "caput", 35 e 40 IV da Lei 11.343/06, e artigo 12 da Lei 10.826/03 na forma do artigo 69 do CP.

Como já anunciado neste voto, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, e art. 35 todos da Lei n. 11.343/06 e absolvido do crime sediado no art. 12 da Lei 10.826/03.

O corréu, por sua vez, foi absolvido de todos os crimes imputado na denúncia.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões ventiladas na exordial recursal.

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente pela prática do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, por inexistir, nos autos, comprovação de vínculo estável e permanente, requisitos indispensáveis para a sua configuração.

Sem razão à Defesa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018) (...). (AgRg no HC n. 848.374/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

No caso em análise, há nos autos a comprovação de “animus associativo” entre ele, o menor e outros indivíduos não identificados, pois há evidência probatória de organização, ainda que singela.

Vale evidenciar que a testemunha PMES Carlos Agostino Avelino em
sede policial
relatou que, no dia dos fatos, tomou ciência de que o imóvel, em que foram apreendidas a expressiva quantidade drogas, havia sido alugado por uma “senhora de nome Tais”.

A referida testemunha,
em juízo
, ratificou a suas declarações, narrando detalhadamente toda a dinâmica da apreensão das drogas, munições, balança de precisão no interior do imóvel locado, conforme se extrai do excerto abaixo:

" (...) me recordo da ocorrência; fomos patrulhar lá no intuito de diminuir os confrontos que estava havendo lá e a briga pelo tráfico, através da informação que nós tivemos da casa e de onde eles poderiam estar, nos chegamos até a casa para verificar e teve essa correria, é costume deles lá no "paredão", quebrar telhado, sair passando de cima de uma casa para a outra, nós fizemos um cerco, acionamos a viatura do K9 com cachorro, para ajudar nas buscas e na fuga eles conseguiram ganhar as casas de trás e se esconderam dentro de um cômodo e se trancaram por dentro, aí, nós conseguimos chegar até onde eles estavam escondidos e detê-los; nas buscas na casa que eles tinham se evadido, com ajuda do cachorro, foi localizado essa material que está descrito na ocorrência; o local onde as drogas estavam na casa, eu não sei precisar, pois eu estava no cerco atrás, eu que os localizei escondidos na casa dos fundos, os primeiros policiais que adentraram (na casa) que localizaram a droga juntamente com o cachorro; uma parte, sei que foi encontrado no tipo um telhado, num esconderijo no telhado; A casa era alugada por eles, para usar em prol do tráfico; no momento da prisão, como sempre eles tentaram negar tudo, inclusive o motivo deles estarem escondidos dentro da casa dos 227 outros e trancados por dentro; foi encontrado e aprendido, droga, munição, se não me engano do balança e teve mais algum material sim, mas não me recordo agora; confirmo as declarações prestadas na delegacia.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PMES JERBSON SILVA MOTA.

Veja-se:

(...) me recordo sim de alguns pontos com exatidão; esse local é de intenso tráfico de drogas, é comum a gente ir lá pra tentar coibir o tráfico, como dito aí na situação, na casa, a gente visualizou (inaudível) e começaram a pular de dentro da casa, quebraram telhados, subindo de outras casas, nós avistamos as drogas, algumas drogas dentro da casa e eles tentando se evadir; um dos motivos que adentramos, foi a visualização de droga, em flagrante com aquele material lá dentro; o proprietário chegou depois para abrir a casa, e deparamos com aquela situação e como eles estavam se evadindo, a gente não teve contato visual e tinham outras guarnições em apoio, como citado na ocorrência e conseguimos pegar eles na fuga; era comum ver eles lá no "paredão", confirmo as declarações prestadas na delegacia de polícia".

Desse modo, a locação de imóvel em local de intenso tráfico, a apreensão de grande quantidade de drogas (128 buchas de “maconha”, 429 pinos de “cocaína”, 373 pedras de “crack”, 4 papelotes de “cocaína”), de munições, balança de precisão e capa de colete balístico em seu interior, revelam o
animus
associativo de seus integrantes.

Nesse sentido, TJES:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Enquanto a materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2. Ainda que se queira apontar a participação exclusiva dos apelantes no tráfico, e não na associação, em si, o fato é que, o envolvimento na estrutura da organização criminosa restou claramente identificada na quantidade dos entorpecentes e local específico para o desempenho do preparo, guarda e distribuição da droga.

3. A natureza e a quantidade das drogas são elementos preponderantes em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP. Inteligência do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

4. Com a condenação pelo delito de associação, não há como ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação a atividades criminosas

5. Não se pode olvidar que a pena de multa constitui consectário lógico da condenação, não podendo ser excluída ao crivo da vulnerabilidade financeira do agente, cuja análise incumbirá ao juízo da execução mas não resultará na sumária exclusão.

6. Afora a periculosidade dos agentes – envolvidos em atividades criminosas não eventuais e organizada – a colocação em liberdade neste momento não revelaria congruência, notadamente quando estes conhecem as sanções que lhes foram acometidas, o que poderia resultar na frustração do cumprimento da lei penal, sem olvidar o fato de que estiveram custodiados ao longo de toda a instrução penal.

(TJES. AC 0008447-96.2021.8.08.0048. Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Willian Silva. Data: 18/08/2022).

Mantida, portanto, a condenação do recorrente quanto ao delito sediado no art. 35 da Lei 11.343/06, o que elide a possibilidade da aplicação do redutor do tráfico, consoante farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.